Tribunal: CARF
Processo: 10140.720281/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720281/2010-50
RESOLUÇÃO
1001-000.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBAL ELETROMETALURGICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
87.469, proferido em 29 de Agosto de 2018, pela 4a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720281/2010-50
2
A DRF de Campo Grande- MS lavrou os Auto de Infração- Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (e-fls. 2/8), PIS/PASEP (9/16), COFINS (e-fls. 17/24) e CSLL (e-fls. 25/31) no dia
19/julho/2010.

Da Manifestação de Inconformidade da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que teve contra si lavrado Auto de Infração n.°
10140.720.281/2010-50 relativamente à cobrança a suposta contabilização imprópria de
subvenções.
Asseverou que o Auto de Infração exige IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no montante de R$
287.972,22.
Pontuou que no âmbito da legislação tributária, se caracterizam como subvenções
para investimento as isenções ou reduções de tributos concedidas como estímulo à implantação
ou expansão de empreendimentos econômicos em regiões específicas.
Aduziu que visando não reduzir o incentivo concedido, a legislação do Imposto de
Renda exclui da sua base tributável o valor recebido pela empresa a título de subvenção para
investimento.
Alegou que os incentivos fiscais concedidos são considerados, por sua natureza,
como subvenções para investimentos, uma vez que tais benefícios fiscais são justificados pelo
interesse público em estimular e incentivar a instalação e manutenção de empreendimentos
naqueles Estados.
Destacou que as subvenções para investimentos são contabilizadas como receita do
exercício e registradas de forma separada do resultado das operações normais e que a tributação
das subvenções está prevista no artigo 38 do Decreto-lei n°1.598/77 e no Regulamento de
Imposto de Renda, Decreto n° 3000/99, em seu artigo 443.
Frisou que os dispositivos que legais que tratam da tributação das subvenções, são
muito claros ao esclarecer que não devem ser incluídos na base de cálculo.
Ponderou que é indubitável que o incentivo fiscal denominado Programa MS
Empreendedor é uma subvenção para investimento e que se alguma dúvida houvesse quanto a
natureza do citado incentivo, deveria a fiscalização buscar subsídio junto à Lei Complementar
Estadual n° 93, de 05 de novembro de 2001.
Defendeu que a referida lei é de clareza solar ao dispor sobre a natureza dos
incentivos fiscais. E mais, os condicionantes são claros e objetivos de quem pode ou não usufruir
do benefício.
Sustentou que o Livro Diário da empresa é a prova incontestável de que se trata de
subvenção para investimento e que os créditos decorrentes do incentivo fiscal foram registrados
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720281/2010-50
3
como "DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESNTIMENTOS MS", e, logo abaixo, "VALOR
TRANSFERIDO PARA CAPITAL".
Ressaltou que a referida informação também está espelhada no Livro Registro de
Apuração do ICMS e que se fosse diligente a Autoridade Fiscalizadora, bastaria a análise da livros
contábeis da empresa para constatar que se trata de subvenção para investimento.
Salientou que seja realizada diligência para a análise dos livros fiscais da empresa
para aferir a forma como foi contabilizado os incentivos fiscais promovidos pelo Estado do Mato
Grosso do Sul.
Pleiteou que a impugnação seja julgada procedente e que seja cancelado o
lançamento lavrado.
Pugnou ainda, alternativamente, que seja determinada a realização da diligência
requerida.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-87.469- DRJ/BHE

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
247/254).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 265/310), cujo teor segue em síntese abaixo:
“As subvenções para investimentos são contabilizadas como receita do exercício e
registradas de forma separada do resultado das operações normais.
A tributação das subvenções está prevista no artigo 38 do Decreto-lei n 1.598/77
que assim disciplina a matéria:
(...)
Esses são os dispositivos legais que tratam da tributação das subvenções, os quais
são muito claros ao esclarecer que não devem ser incluídos na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, bem como das contribuições para o PIS e para a COFINS.
(...)
Ora, indubitável que o incentivo fiscal denominado Programa MS Empreendedor é
uma subvenção para investimento.
Se alguma dúvida houvesse quanto a natureza do citado incentivo, deveria a
fiscalização buscar subsídio junto à Lei Complementar Estadual n. 93, de 05 de
novembro de 2001. Veja-se algumas disposições da citada Lei:
(...)
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720281/2010-50
4
Citada Lei é de clareza solar ao dispor sobre a natureza dos incentivos fiscais. E
mais, os condicionantes são claros e objetivos de quem pode ou não usufruir do
benefício.
Outrossim, o Decreto n2 10.604, de 21 de dezembro de 2001, que regulamenta a
Lei Complementar n2 93, de 5 de novembro de 2001, assim esclarece:
(...)
Portanto, Senhores Julgadores, claro está que o Programa MS Empreendedor se
trata de uma subvenção para investimento.
Não bastasse tais previsões legais que deixam claro trata se o incentivo fiscal
Programa MS Empreendedor de uma subvenção para investimento, necessário
referir a previsão expressa contida no §4o do artigo 30, da Lei n. 12.973/2014, que
afasta qualquer afirmação em contrário:
(...)
Diante de tais previsões legais, e ao contrário do referido na r. decisão ora
recorrida, o Livro Diário da Recorrente é a prova incontestável de que se trata de
subvenção para investimento. De acordo com os documentos juntados a este
processo, os créditos decorrentes do incentivo fiscal foram registrados como
"DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESNTIMENTOS MS", e, logo abaixo, "VALOR
TRANSFERIDO PARA CAPITAL".
Referida informação também está espelhada no Livro Registro de Apuração do
ICMS.
Sendo assim, o entendimento exposto na r. decisão recorrida, de que "a simples
escrituração dos valores como subvenção para investimento ou a sua
transferência para o Capital Social da empresa são insuficientes para determinar
sua exclusão do valor tributável", não espelha a expressa previsão legal, nem o
entendimento da atual jurisprudência sobre o tema.
(...)
(...)
Portanto, e por qualquer aspecto que seja analisada a matéria em discussão neste
processo, seja pela atual jurisprudência, tanto desse Tribunal administrativo,
quanto do Superior Tribunal de Justiça, seja em face do expressamente disposto
no artigo 30, em especial em seu §4Q, da Lei no 12.973/2014, conclui-se pela total
improcedência do lançamento, o que conduz ao provimento do presente recurso.
Por todo o exposto, a Recorrente requer respeitosamente a V.Sas. que o presente
recurso seja integralmente provido, para determinar o cancelamento do débito
contra si lançado, em face dos fundamentos ora submetidos à apreciação”.

É o relatório.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720281/2010-50
5
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2006, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos a IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP com base na sistemática do lucro
real.
A Fiscalização intimou a Global Metalúrgica Ltda para justificar com documentação
hábil e idônea, os procedimentos adotados na contabilização do incentivo fiscal Programa MS
Empreendedor.
Em atenção a solicitação da autoridade fiscalizadora, a contribuinte disponibilizou a
cópia da alteração contratual, documento no qual consta o aumento de capital mediante a
capitalização de reservas de doações e subvenções.
Assim, após a análise da contabilidade da empresa, a autoridade fiscal constatou
que a Contribuinte “para absorver as superveniências passivas decorrentes de incentivo fiscal
gerados pelo não recolhimento integral do ICMS apropriou tais valores em Reserva de Capital e
que esse procedimento se aplica as subvenções para investimento”.
Diante de tal fato, a fiscalização intimou novamente a Global Metalúrgica para que
comprovasse de que o incentivo fiscal pelo qual a empresa se beneficiou podia ser enquadrado
como subvenção para investimento.
Em sequência, após os esclarecimentos prestados pela Contribuinte, a fiscalização
entendeu que a mesma não logrou êxito na comprovação de que a receita era subvenção para
investimento, entendendo de que se tratava de subvenção para custeio ou operação.
Desta forma, a fiscalização lavrou em face da Contribuinte os autos de infração de
IRPJ, CSLL, PIS-PASEP e COFINS com o fundamento que foram efetuados recolhimento a menor de
ICMS, que deveriam ser computados na determinação do lucro operacional e que foram
contabilizados indevidamente.
Ocorre que após a lavratura dos referidos Autos de Infração, a legislação de
regência que trata sobre a matéria sofreu uma profunda alteração através da Lei Complementar
n°. 160/2017, que alterou a Lei n°. 12.973/2014, não sendo mais necessário que a contribuinte
comprove que investiu em determinado bem, mas sim que cumpra os requisitos do artigo 30 da
Lei 12.973/14.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.860 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720281/2010-50
6
Isto posto, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, voto em
converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
1) a Unidade de Origem verifique se o benefício foi concedido como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, observando o
disposto nos arts. 3o e 10o da LC 160/2017;
2) informe qual o benefício recebido e como foi apurado;
3) se foi registrado em reserva de lucros, e , caso tenha sido utilizada, comprovar
se o foi somente para absorção de prejuízos depois de totalmente absorvidas as
demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal, ou aumento do
capital social nos termos do art 30 da Lei no 12.973/2014;
4) se a contabilização dos benefícios recebidos sensibilizou o resultado do
exercício, ou seja, se houve benefício efetivo (acréscimo patrimonial);
5) que seja elaborado parecer circunstanciado, para que em razão do princípio da
ampla defesa, que seja a contribuinte intimada do resultado da diligência para,
querendo, manifestar-se sobre os resultados alcançados.

Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade do julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 325
DF CARF MF
Original